Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DESNECESSÁRIA.

1. Não cabe a conversão da ação de execução em ação de cobrança, quando a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, tendo em vista que foi realizado protesto cambial que interrompeu a prescrição (CC 202 III).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.